Tribunal: TJES
Processo: 0001001-56.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001001-56.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEMILSON LAGASSI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001001-56.2018.8.08.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ADEMILSON LAGASSI

Advogados do(a) APELADO: PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A, JEAN LOPES RAASCH - ES29398-A

ACÓRDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO (
ART. 121, § 2
º
, INCISOS
I
E VI, D
O
ART. 14, INCISO II,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL
)
.
TRIBUNAL DO JÚRI.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO PROVIDO.

1. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal. Precedentes STJ.

2. Ainda que se admita a tese de que a vítima ameaçou o réu com uma faca, a prova testemunhal é firme no sentido de que a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o suposto ímpeto da vítima, mas sim ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender, causando-lhe lesões corporais em regiões vitais (estômago e pulmão). Além disso, o réu se apossou do telefone celular da vítima e trancou a residência, a fim de impossibilitar e/ou dificultar o pedido de socorro da vítima.

3.
A tese absolutória sufragada em Plenário de Júri não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de modo inquestionável, do acervo probatório, sendo de rigor a anulação da sentença absolutória e a submissão do apelado a novo julgamento.

4
. Recurso a que se
dá
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001001-56.2018.8.08.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ADEMILSON LAGASSI

Advogados do(a) APELADO: PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A, JEAN LOPES RAASCH - ES29398-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença (Id. 4633899, Vol. 02, pp. 229/231), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha - Tribunal do Júri que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e VI, do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 3589683, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 05/4/2018, por volta das 15h40m, na Avenida Rotary Clube, Santa Helena, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado, com vontade de matar, fazendo uso de arma branca (faca), desferiu golpe na ex-companheira Eliana Rafalski, somente não causando a morte da vítima por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo consta, a vítima e o denunciado mantiveram relacionamento amoroso por cerca de 18 (dezoito) anos mas, na data dos fatos, já estavam separados há cerca de 06 (seis) meses. Ressai, ainda, que a vítima e o denunciado estavam em frente à casa da vítima e começaram a discutir por causa dos bens do casal que deveriam ser partilhados em razão da separação. Não satisfeito em ver a ex-companheira dizendo que iria buscar seus direitos, o denunciado desferiu golpes com o capacete contra a cabeça da vítima. Em seguida, com intenção de matar, foi até a cozinha da casa, pegou uma faca e desferiu diversos golpes contra a vítima provocando-lhe lesões corporais. Ato contínuo, o denunciado saiu de casa e trancou a porta por fora, levando consigo o aparelho celular da vítima com objetivo de impedir que ela conseguisse socorro e, por conseguinte, evoluísse a óbito. Consta, ainda, que os vizinhos ouviram o pedido de socorro da vítima e a socorreram, circunstâncias estas que fizeram com que o crime não se consumasse.

Devidamente processado, o réu foi
absolvid
o
pelo Tribunal do Júri.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignado, o Ministério Público Estadual sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, tendo sido acolhida a tese de legítima defesa da honra indiretamente sustentada pela Defesa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. À vista disso, pugna pela anulação do julgamento.

Por sua vez, a Defesa sustenta haver postulado a absolvição com fundamento na tese de legítima defesa, uma vez que fora a vítima que pegou a faca primeiro e tentou atingir a integridade física do réu, e não com base na tese de legítima defesa da honra.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça afirmou, recentemente, que:

“
[...] A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.
IV – O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. [...]. (AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

Destaque-se, ainda, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 313.251/RJ, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos. (AgRg no HC n. 827.943/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

No caso vertente, o Tribunal do Júri, ao responder os quesitos 01 e 02 (Id. 3589683, Vol. 02, pp. 217/221), respondeu afirmativamente que a vítima recebeu golpes de faca, causando-lhe as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência (fl. 30v.) e fotografias (fls. 106/119) e que o acusado concorreu para o crime, desferindo os golpes de faca na vítima. Ao responder o quesito 03, o Conselho de Sentença absolveu o denunciado.

Registre-se, ainda, que, ao contrário do que sustenta o Ministério Público, a Defesa sustentou a tese de legítima defesa e não legítima defesa da honra.

Pois bem. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 3589683, Vol. 01, pp. 09/11), Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 3589683, Vol. 01, pp. 129/131), Laudo de Local de Crime (Id. 3589683, Vol. 01, pp. 147/156), Relatório Fotográfico (Id. 3589683, Vol. 01, pp. 211/237), Laudo de Serviço de Laboratório Médico Legal (Id. 3589683, Vol. 01, pp. 299/300).

Ao ser interrogado em audiência de instrução (Id. 3589683, mídia anexa), o acusado declarou que se separou da vítima no final de 2017, que Eliana saiu de casa; que foi para o Mato Grosso por umas 04 vezes; que ela ia e voltava para casa; que a filha do casal ficava com ele; que a vítima não falava o motivo de ir embora; que estava vendendo a terra para dividir o valor com a vítima; que sua filha tinha um telefone celular e que levava para a escola; que, no dia dos fatos, foi na casa da vítima para os dois irem ver o lote que iria comprar para a vítima; que pediu à vítima que devolvesse o telefone da filha;
que
a vítima pegou a faca e partiu para cima dele; que agrediu a vítima com o capacete para se defender; que não se lembra de mais nada; que não deu facadas na vítima
.

Em Sessão de Julgamento (mídia anexa), o apelado declarou que teve relacionamento com a vítima durante 18 anos; que tiveram uma filha; que a vítima ia embora para o Estado de Mato Grosso e depois pedia ajuda para voltar; que, no dia dos fatos, iniciaram uma discussão na casa da vítima; que a vítima pegou uma faca e partiu para cima dele;
que
desferiu
um
golpe de capacete
na vítima para se defender; que
a faca caiu e
não se lembra se
pegou a faca; que não se lembra se
desferiu golpe de faca
da vítima
; que
não se lembra se a vítima estava caída e se fechou a porta quando saiu
; que soube que ela estava ferida porque lhe falaram; que estava disposto a vender a terra para dar a parte que era da vítima; que não se lembra se a vítima lhe deu algum golpe de faca.

Em Juízo (Id. 3589683, mídia anexa), a vítima declarou que o réu não aceitava o término do relacionamento; que os bens não tinham sido divididos; que o réu disse que iria matá-la;
que acertou vários golpes de capacete na sua cabeça; que o réu pegou uma faca de cozinha e a atingiu na barriga, nas costas, nas pernas e na cabeça; que o réu saiu levando o seu celular e fechou a porta
; que em seguida ele voltou e ela pediu socorro;
que ao ver que a vítima não estava morta, a virou de lado e deu uma facada na altura da lateral do seio; que sofreu hemorragia; que quebrou a janela e conseguiu pedir
socorro
; que, no dia dos fatos, pegou o celular da filha; que quando foi embora para Mato Grosso, a filha ficou com o réu; que voltou do Mato Grosso porque queria ficar próxima da filha; que quem a socorreu foi Fernando; que não se recorda quantos golpes de capacete levou na cabeça.

A testemunha FERNANDO GASPAR DOS SANTOS declarou na esfera judicial (Id. 3589683, mídia anexa) que a vítima havia alugado uma kitnet situada nos fundos da sua casa; que viu a moto do acusado estacionada em frente a residência da vítima; que estava em casa quando ouviu o barulho da janela quebrada; que chamou a Polícia e os policiais chamaram a ambulância;
que a vítima disse que foi Ademilson quem a esfaqueou; que a vítima disse que Ademilson havia levado o seu celular para que ela não pedisse socorro
; que tentou ligar para o telefone da vítima, mas não chamava; que Ademilson frequentava a casa de Eliana; que nunca viu a filha do casal na casa de Eliana.

Por sua vez, a testemunha Policial Militar WARLEY CURITIBA (Id. 3589683, mídia anexa) declarou que a vítima estava muito ferida; que havia muito sangue na casa; que a vítima disse que quem cometeu o crime foi o denunciado; que a porta da casa estava trancada; que o acusado tentou empreender fuga; que o acusado resistiu à prisão; que o acusado foi encontrado com a camisa suja de sangue;
que o acusado confessou os fatos dizendo que se arrependia
.

Outrossim, sabatinada em Juízo, a testemunha Investigador da Polícia Civil JADYSILVIO DUARTE MOREIRA (Id. 3589683, mídia anexa) relatou que o acusado empreendeu fuga; que acreditava que a vítima estaria morta; que a porta da residência estava trancada com a chave do lado de fora;
que enquanto estava fugindo,
o réu negava o crime; que logo depois
confessou
cometeu o crime porque a vítima o pertu
r
bava muito
.

Diante de tal cenário, cumpre destacar que a caracterização da legítima defesa reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível.

No caso em testilha, ainda que se admita a tese de que a vítima ameaçou o réu com uma faca, a prova testemunhal é firme no sentido de que a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o suposto ímpeto da vítima, mas sim de ofender a integridade física, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender, causando-lhe lesões corporais em regiões vitais (estômago e pulmão). Além disso, o réu se apossou do telefone celular da vítima e trancou a residência, a fim de impossibilitar e/ou dificultar o pedido de socorro.

Desta feita, considerando que a tese absolutória sufragada em Plenário de Júri não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de modo inquestionável, do acervo probatório, é de rigor a anulação da sentença absolutória e, via de consequência, a submissão do apelado a novo julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para anular a Sentença objurgada, por total contrariedade às provas dos autos, determinando-se a submissão d
o apelado
a novo julgamento.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)